Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704388-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURÍCIO MASSAROTTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a data da citação no processo de execução ou a data da intimação na fase de cumprimento de sentença. Isso porque não há mora antes do início dessa fase processual, razão pela qual, até que ela ocorra, ainda não existe a obrigação de pagar a verba honorária. 2. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 505, inciso II, e 534, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a matéria relativa à incidência de juros moratórios está preclusa. Acrescenta, outrossim, que a concessão de juros moratórios de 1% ao mês, incidente sobre o precatório, viola o princípio da adstrição, porque concedido pedido superior ao quantitativo inicialmente apontado pela parte credora, configurando-se decisão ultra petita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento aos artigos 505, inciso II, e 534, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que as normas que fixam correção monetária, juros moratórios, ou honorários advocatícios, e claro, a maneira como se darão a sua incidência, são cogentes, de incidência obrigatória, independentemente da invocação das partes. Não há que se falar, portanto, em omissão dos juros de mora nos cálculos em exame, tampouco em preclusão e em decisão ultra petita” (ID. 57546088). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “‘normas que fixam correção monetária, juros moratórios, ou honorários advocatícios, e claro, a maneira como se darão a sua incidência, são cogentes, de incidência obrigatória, independentemente da invocação das partes em seus recursos” (AgInt no REsp n. 1.959.580/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 13/9/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016